Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NÃO COMPROVADA. LIGAÇÕES EXCESSIVAS NÃO DEMONSTRADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID17724205, e ID17724207), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.

2. Cuida-se de recurso (ID17203583) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito no valor de R$2.066,61, relativo ao contrato de prestação de serviços educacionais, e condenar a ré a pagar-lhe o valor de R$413,32, já considerado em dobro, mas deixou de condenar a demandada à reparação por dano moral.

3. Nas razões recursais, alega que teve seu nome indevidamente inscrito no cadastro de inadimplentes e que, por isso, não pode realizar aumento em seu limite de cartão de crédito, conforme demonstrado no documento de ID17203541, o que lhe gerou transtornos morais e psíquicos. Sustenta estar sofrendo perturbação do sossego, em razão das diversas ligações telefônicas cobrando o suposto débito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. Inicialmente, registre-se que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer dos documentos (SCPC Boa Vista – ID17203589 e fotos das telas do celular - ID17203590) inseridos apenas na peça recursal, visto que não se tratam de documentos novos.

6. No caso, a controvérsia cinge-se tão somente à análise do dano moral.

7. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que não restou demonstrada a efetiva inclusão do nome do autor/recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, pois no comprovante do SERASA e SPC (ID17203538) juntado na inicial está escrito que “não constam anotações no cadastro de inadimplentes”.

8. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mera “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).

9. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).

10. Muito embora as ligações recebidas (fotos das telas do celular - ID17203545) tenham causado desconforto, não há prova nos autos do excesso de chamadas telefônicas e de exposição do autor/recorrente a qualquer situação vexatória ou de que o fato repercutiu em grave prejuízo ao demandante, de modo a desencadear em reparação por dano moral (art. 373, I do CPC).

11. Assim, os fatos alegados não subsidiam a reparação por danos morais, por não demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do demandante.

12. Irretocável, portanto, a sentença.

13. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.